Tribunal: TJDFT
Processo: 0749489-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749489-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLINIO RIBEIRO BOSCO contra decisão (Id. 77172065 dos autos no 0737352-78.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se pretendeu a suspensão do pagamento das parcelas dos mútuos contratados pelo autor. Por meio da decisão de ID 21508854, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Brevemente relatado. Pesquisando o andamento processual da demanda de origem (autos no 0737352-78.2020.8.07.0001), verifica-se que foi sentenciada em 19/01/2021, tendo sido julgado improcedente o pedido aduzido na inicial. Portanto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora